Tribunal: TJDFT
Processo: 0750149-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750149-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por IONE DE JESUS DOS SANTOS, rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado. O agravante aduz que a decisão recorrida merece reforma, apontando, inicialmente, que a parte exequente é representada por outro sindicato, o SINDIFICO/DF, e não pelo SINDIRETA/DF, que ajuizou a ação coletiva originária. Sustenta que a ilegitimidade decorre do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, e reforçado pelo entendimento consolidado no IRDR 21 do TJDFT. Argumenta que a execução individual da sentença coletiva deve ser restrita aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva, o que inviabiliza a pretensão do exequente. Esclarece, ainda, que a decisão recorrida incorreu em erro ao determinar a aplicação da taxa SELIC de forma consolidada (sobre o principal corrigido e acrescido de juros), prática que, segundo o agravante, viola o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma que a SELIC, por ser composta de juros e correção monetária, não pode incidir cumulativamente sobre esses mesmos elementos. Salienta que tal entendimento é corroborado por precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, os quais rejeitam a cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem. Além disso, o agravante destaca que o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que fundamenta a decisão recorrida, apresenta inconstitucionalidades já reconhecidas em parte pela ADI 7.435/RS, em tramitação no STF, que questiona a capitalização de juros em precatórios. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de suspensão da execução sobre os valores controvertidos. Ressalta que não há valores incontroversos nos autos, uma vez que se discutem a ilegitimidade ativa do exequente e a metodologia de cálculo da taxa SELIC, especialmente a sua aplicação sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros. Sustenta que, nos termos do Tema 28 da Repercussão Geral do STF, a expedição de requisições de pagamento só pode ocorrer sobre parcelas incontroversas. Afirma que, caso sejam expedidos requisitórios com base em valores controvertidos, haverá risco de prejuízo irreparável ao erário público, diante da dificuldade de restituição após o pagamento. Colaciona jurisprudência do TJDFT e de tribunais superiores em apoio às suas alegações, enfatizando a vedação ao anatocismo e a limitação dos efeitos da coisa julgada às partes representadas pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva. Requer, liminarmente, a suspensão imediata da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, extinguindo o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, determinar a aplicação da taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Por fim, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, em face de isenção legal. É o essencial a relatar. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para obstar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos, salientando que não há parte incontroversa, uma vez que se discutem a ilegitimidade ativa do exequente e a metodologia de cálculo da taxa SELIC. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora é filiada a Sindicato diverso do SINDIRETA, tendo o autor afirmado que essa comprovação é irrelevante. As fichas financeiras juntadas aos autos no ID 202631507 e seguintes demonstram que à época dos fatos a autora era filiada ao SINDIRETA, contribuindo regularmente com este, e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução em razão da inobservância da coisa julgada em relação ao índice a ser utilizado para a correção monetária. Em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes encontra eco nas inúmeras decisões jurisprudenciais, o que tem gerado intensa discussão e insegurança jurídica. Entende o réu que deve ser utilizada a TR, em observância à coisa julgada, mas o autor sustenta a aplicação do IPCA-E em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: (...) De igual forma, no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema fixou o seguinte entendimento: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”(Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES, julgamento em 12/12/2023, publicado em 08/01/2024). Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, no entanto, alegou o autor que a Emenda Constitucional no 113/2021 seria inconstitucional porque ela não repõe a perda da moeda, o que foi questionado na ADI no 7047. A ADI em referência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIE DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4o, § 4o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO -UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.(...) 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20.A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. (...) 30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9o, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5o, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1o da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. (ADI no 7047, julgamento do dia 01/12/2023, publicado em 19/12/2023) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, observa-se na planilha de ID 202631505 que a autora, em que pese arguir a inconstitucionalidade da norma, observou a correta utilização da Taxa Selic, ficando evidenciado que não há excesso de execução também quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 202678668. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. A autora requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 208186141 e que a expedição deve observar a decisão de 206450666, para que sejam expedidas requisições de pagamento de pequeno valor referentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Três são os fundamentos apresentados para sobrestar a expedição dos requisitórios pelos valores incontroversos. Ilegitimidade da parte exequente Em que pese o esforço argumentativo da defesa, compulsando os documentos colacionados aos autos na origem, não vislumbro a sustentada ilegitimidade da exequente. Isso porque a exequente/agravada era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante de cargo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, na Subsecretaria de Apoio Operacional, Órgão da Administração Direta do DF, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem. Ou seja, era servidora da administração direta, à época da ação coletiva, momento em que também era representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições mensais indicadas expressamente nas fichas financeiras. Ora, se à época do ajuizamento da ação coletiva, frise-se, em 1997, a exequente/agravante era servidora da administração direta, representada pelo SINDIRETA/DF, forçoso reconhecer que ele não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no IRDR 21, mas sim, na regra geral. Ademais, não obstante se possa identificar a existência de contribuição paga também ao SINDIFICO, não se afigura razoável que a exequente não possa se beneficiar do título executivo obtido por sindicato que elegeu para lhe representar e ao qual contribuía mensalmente. Situação diversa seria se a exequente/agravada não fosse filiada ao SINDIRETA, mas tão somente ao SINDIFICO, o que não ocorre nos autos, pelo menos à época da suspensão do benefício alimentação. Sublinho que o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, estabelece a impossibilidade de criação de mais de uma entidade sindical representativa de determinada categoria em uma mesma base territorial, objetivando evitar a fragmentação sindical. Todavia, a norma constitucional não impede que servidores ou trabalhadores se filiem a mais de uma entidade sindical, especialmente quando a natureza da atuação sindical transcende questões específicas de representação formal. O direito à filiação e escolha sindical é uma expressão da liberdade de associação assegurada pelo art. 5o, XVII e XX, da Constituição Federal, permitindo que o servidor, conforme seu interesse, opte por estar vinculado a diferentes entidades representativas. Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da unicidade sindical. Selic sobre o montante consolidado O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Adianto que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Pagamento dos valores incontroversos Melhor sorte não socorre o agravante quanto à pretensão de obstar o pagamento da parcela incontroversa, com fundamento na inexistência de valores que não sejam controversos. Com efeito, a alegação não se coaduna com a planilha por ele colacionada na origem, indicando o total do débito exequendo, bem como os cálculos que entende aplicáveis à hipótese. Relembro que é este documento que embasa a determinação do magistrado de pagamento da parcela incontroversa. Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Depreende-se da leitura ao Tema que é relevante a definição do regime de pagamento para que se estabeleça previamente a forma correta de quitação da parcela incontroversa. Isso porque, ainda que o valor incontroverso seja compatível com pagamento por RPV, se o valor total da execução apenas comportar pagamento por precatório, este regime deve ser observado. Na hipótese dos autos, já há definição de observância aos limites da Lei 6.618/2020 (ID 206450666 - 1a instância), sem qualquer insurgência, neste particular, por parte do ora agravante. Assim, a par do acerto ou não da decisão, é certo que se encontra acobertada pela preclusão. Dessa forma, considerando o valor apontado pelo Distrito Federal, bem como aquele entendido como correto pela parte exequente, por serem inferiores ao limite previsto para requisições de pequeno valor, permitem seu pagamento por meio dessas. Esclareço que ambos os valores são inferiores, inclusive, a dez salários mínimos atuais. Nesse contexto, não se verifica necessidade de suspender a expedição dos requisitórios da parte incontroversa, uma vez que qualquer ajuste de valores não alterará o regime já definido — que será o de RPV. Nesse contexto, a observância ao Tema 28 do STF fundamenta o prosseguimento do pagamento da parcela incontroversa. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator